Tribunal: TJES
Processo: 5008365-54.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008365-54.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE PERIM MARIANO e outros
RECORRIDO: ROBSON MURILO CHIABAI DE SOUSA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008365-54.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
LUIZ HENRIQUE PERIM MARIANO, ROBSON MURILO CHIABAI DE SOUSA

RECORRIDO:
ROBSON MURILO CHIABAI DE SOUSA, LUIZ HENRIQUE PERIM MARIANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça a ambos os Recorrentes.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DOCUMENTOS EMITIDOS APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

(1). Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, em que pretende o Autor, de um lado, a reforma da sentença no que se refere ao indeferimento do pedido de compensação por danos morais, e de outro, pugna o Réu pela reforma do capítulo que o condenou ao pagamento de R$ 2.785,04 a título de danos materiais.

(2). Inicialmente, destaco que, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, incontroversa a ocorrência do sinistro automobilístico envolvendo as partes, por culpa exclusiva do Réu, visto que confessada na contestação, razão pela qual responsável pelos danos causados ao Autor.

(3). Nesse sentido, no que se refere à pretensão recursal do Réu, entendo que a juntada de documento comprobatório no curso da demanda (diga-se, antes o encerramento da instrução) de que não dispunha o Autor no momento do seu ajuizamento, não encerra ilicitude (art. 435, parágrafo único, CPC/15), tampouco prejuízo à defesa do Réu (a quem foi oportunizada manifestação acerca dos documentos juntados pela parte autora), de modo que a comprovação do dano material na hipótese se deu de modo regular, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(4). Já no que se refere à pretensão recursal do Autor, de igual modo, entendo que não merecem acolhida as razões aduzidas. Efetivamente, embora o incidente tenha ensejado aborrecimentos ao Autor, entendo que os fatos em questão não são suscetíveis de causarem dano ao direito da personalidade, porquanto inexistentes ocorrências graves e extraordinárias,
in casu,
capazes de provocar abalo significativo da esfera extrapatrimonial do Recorrente, razão pela qual também não merece reparos a sentença ora vergastada nesse ponto.

(5). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO ambos os Recorrentes LUIZ HENRIQUE PERIM MARIANO e ROBSON MURILO CHIABAI DE SOUSA ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais, uma vez concedida a gratuidade da justiça a ambos os Recorrentes, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)